Tribunal: STF
Processo: HC 95402
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES FUNCIONAIS
   AFIANÇÁVEIS. DENÚNCIA LASTREADA EM INQUÉRITO POLICIAL.
   INOBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO NO ARTIGO 514 DO CPP. VIOLAÇÃO
   DA GARANTIA DA AMPLA DEFESA (CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º,
   INCISO LV).
        Crimes funcionais típicos, afiançáveis. Denúncia
   lastreada em inquérito policial, afastando-se o rito estabelecido
   no artigo 514 do Código de Processo Penal. A não-observância de
   formalidade essencial em procedimentos específicos viola
   frontalmente a garantia constitucional da ampla defesa.
        Ordem
   concedida.